Tribunal: TJBA
Processo: 8177095-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177095-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA ANGELICA DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. A autora requer a majoração da indenização por danos morais, a manutenção da repetição do indébito em dobro e o aumento dos honorários advocatícios.

3. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, pugna pela improcedência dos pedidos, pela redução do valor indenizatório e pela modificação do termo inicial dos juros de mora.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve comprovação válida da contratação do empréstimo consignado; (ii) saber se está configurada a responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração ou redução; e (iv) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro e se o termo inicial dos juros de mora deve ser mantido.

III. Razões de decidir

5. A instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato impugnado, desprovido de assinatura, nem requereu prova pericial, descumprindo o ônus probatório que lhe compete quando contestada a veracidade de contrato bancário.

6. Configurada falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, aplicável aos casos de fraude em operações bancárias.

7. Os danos morais são presumidos diante de descontos indevidos em benefício previdenciário, porém o valor fixado deve ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados pelos tribunais em casos análogos.

8. A restituição do indébito em dobro é devida, independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor, quando caracterizada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

9. Os juros de mora, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado.

10. Inviável a compensação de valores ante a ausência de prova de que a autora tenha recebido o montante do empréstimo.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos. Recurso da autora desprovido. Recurso da instituição financeira parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Impugnada a autenticidade de contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua validade. 2. A fraude em empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral presumido. 4. A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor. 5. Os juros de mora, na responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, p.u.; CC, art. 405; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021; Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2.063.845/MS, 4ª Turma, j. 13.06.2022; Superior Tribunal de Justiça, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1.617.329/SP, 4ª Turma, j. 29.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8177095-23.2024.8.05.0001, oriundos da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante/Apelado BANCO PAN S.A e como Apelante/Apelada MARIA ANGÉLICA DOS SANTOS DE JESUS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA